Tribunal: TCU
Processo: 020.014/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Alliny Portilho de Lima Nascimento, Carluzandre Souza Ferro e Droga Med Pontalina Eireli (antiga Farmácia Oito Ltda.  ME) contra o Acórdão 644/2020-TCU-2a Câmara, relatora Ministra Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examinam recursos de reconsideração interpostos por Alliny Portilho de Lima Nascimento, Carluzandre Souza Ferro e Droga Med Pontalina Eireli (antiga Farmácia Oito Ltda. - ME) contra o Acórdão 644/2020-TCU-Segunda Câmara , relatora Ministra Ana Arraes, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas especiais dos ora recorrentes, condenando-os em débito e aplicando-lhes multas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Alliny Portilho de Lima Nascimento, por Carluzandre Souza Ferro e pela Droga Med Pontalina Eireli, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. excluir Alliny Portilho de Lima Nascimento do subitem 9.3 do Acórdão 644/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. reduzir de R$ 11.691,73 para R$ 8.831,73 a parcela de débito referente a 1/10/2014, que consta do subitem 9.4 do Acórdão 644/2020-TCU-Segunda Câmara , que passa a ostentar a seguinte redação: " 9.4. condenar, solidariamente, Droga Med Pontalina Eireli, Alliny Portilho de Lima Nascimento e Carluzandre Souza Ferro ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde dos débitos indicados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora das datas indicadas até o pagamento: Data Valor (R$) 01/10/2014 8.831,73 02/10/2014 4.934,44 03/11/2014 12.310,53 03/11/2014 4.874,72 28/11/2014 5.714,94 28/11/2014 15.080,56 14/01/2015 6.355,70 14/01/2015 19.367,00 09/02/2015 6.835,01 09/02/2015 21.009,75 04/03/2015 5.204,06 05/03/2015 17.014,05 02/04/2015 24,56 02/04/2015 14.030,70 05/05/2015 4.173,85 05/05/2015 49,12 01/10/2014 24,00 02/10/2014 6,21 03/11/2014 18,00 28/11/2014 12,28 28/11/2014 98,26 14/01/2015 22,33 14/01/2015 57,90 05/03/2015 4,80 02/04/2015 9,60 02/04/2015 12,28 05/05/2015 64,00 01/10/2014 4,80 28/11/2014 50,80 28/11/2014 162,58 14/01/2015 93,60 14/01/2015 56,72 09/02/2015 18,46 09/02/2015 40,50 04/03/2015 2,070 05/03/2015 27,60 02/04/2015 50,55 02/04/2015 109,04 01/10/2014 61,20 02/10/2014 25,56 03/11/2014 25,56 03/11/2014 120,00 28/11/2014 25,56 28/11/2014 64,20 14/01/2015 19,20 09/02/2015 22,80 04/03/2015 132,57 05/03/2015 68,40 02/04/2015 49,20 02/04/2015 120,15 05/05/2015 58,80 05/05/2015 24,84 9.4. dar ciência desta deliberação à unidade jurisdicionada, aos recorrentes e demais interessados no processo.